Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-57.2025.8.05.0184
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000197-57.2025.8.05.0184 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): JOSE ROSA MATOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A defesa alegou nulidade da decisão por deficiência de fundamentação e pleiteou a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia é nula por divergir da manifestação ministerial favorável à desclassificação; (ii) definir se há elementos suficientes para a manutenção da pronúncia pelo crime de homicídio qualificado; (iii) verificar se é cabível o afastamento das qualificadoras imputadas. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, tendo a magistrada indicado elementos concretos de materialidade e indícios suficientes de autoria, não estando vinculada ao pedido ministerial de desclassificação, em observância ao princípio do livre convencimento motivado. 4. A materialidade delitiva restou demonstrada pelos laudos periciais, especialmente o exame necroscópico que atestou morte decorrente de lesão cardíaca provocada por instrumento perfurocortante. 5. Os indícios de autoria decorrem da prova testemunhal, dos depoimentos dos genitores da vítima e do acusado, bem como das circunstâncias narradas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência. 6. A versão defensiva de autolesão da vítima não se mostra suficiente para afastar, de plano, o animus necandi, sendo inviável a desclassificação para lesão corporal seguida de morte nesta fase processual. 7. As qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima encontram respaldo mínimo nos elementos dos autos, não sendo manifestamente improcedentes a justificar seu decote na pronúncia. 8. Em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri, eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos e do elemento subjetivo da conduta deve ser submetida ao Conselho de Sentença. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O juiz não está vinculado à manifestação ministerial favorável à impronúncia ou desclassificação, desde que a decisão esteja adequadamente fundamentada. 2. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável o aprofundamento probatório nesta fase. 3. Havendo dúvida quanto ao animus necandi, compete ao Tribunal do Júri apreciar a controvérsia. 4. O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes e destituídas de amparo probatório.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 385; CP, art. 121, § 2º, II, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 226641 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05.06.2023; TJBA, RSE nº 8001049-09.2022.8.05.0145, Rel. Desa. Soraya Moradillo Pinto, publ. 04.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000197-57.2025.8.05.0184, em que figuram como apelante LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.